Tribunal: STF
Processo: ARE 1352623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXACRIME, QUE ATRIBUIU AOS ORA RECORRIDOS A PRÁTICA, EM TESE, DA CONDUTA DELITIVA TIPIFICADA NOS ARTIGOS 138 (CALUNIA NA PRESENÇA DE VARIAS PESSOAS, E CONTRA MAIOR DE 60 ANOS) C/C 141, INCISOS III E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPUTANDO-LHES, ATOS CORRRESPONDENTES À UM ESBULHO POSSESSÓRIO – ARTIGO 161 PARÁGRAFO 1º II DO CP, QUE NÃO ABARCA A DESCRIÇÃO DA VESTIBULAR DA AÇÃO PENAL PRIVADA - RETRATAÇÃO, POR ESCRITO, CONSOANTE FLS. AUDIÊNCIA (FLS. 82/83) – QUERELADA, QUE NA QUALIDADE DE CURADORA DE JOSÉ ROBERTO BOTAFOGO, CONTRATOU ASSESSORIA JURÍDICA PARA AJUIZAR AÇÃO POSSESSÓRIA, PELA PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO DO IMÓVEL DO CURATELADO, QUE HAVIA FALECIDO EM 2008 - O 2º QUERELADO, ATUOU COMO PATRONO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECEBIMENTO DE QUEIXA-CRIME AOS 13/11/15 (FLS. 94/95) – ATO JUDICIAL DECISÃO QUE, RECONSIDERANDO DECISUM ANTERIOR DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME, VEIO A REJEITÁ-LA NO DIA 27/03/17, COM FULCRO NO ARTIGO 395, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR ENTENDER QUE HOUVE RETRATAÇÃO, PELA FORMA ESCRITA, DECLARANDO, POR CONSEGUINTE, EXTINTO O FEITO – ARTIGO 143 DO CP, QUE NÃO ESTABELECE TERMO À RETRATAÇÃO (FLS. 122/124) – OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (FLS. 125/130), QUE FORAM REJEITADOS, POR DECISÃO DATADA DE 14/08/17 (FLS. 134/135), SENDO INTERPOSTO, A SEGUIR, O PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (FLS. 136/148) – APÓS A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES (FLS. 151/157), HOUVE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NO SENTIDO DE QUE A REJEIÇÃO DA QUEIXACRIME DEVE SER MANTIDA. PORÉM, SOB FUNDAMENTO DIVERSO REPRESENTADO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER, ELEMENTO SUBJETIVO DO ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL – DA LEITURA DA INICIAL ACUSATÓRIA EXTRAI-SE A AUSÊNCIA DE NARRATIVA DE QUE OS QUERELADOS TIVESSEM ATRIBUÍDO FALSAMENTE AOS QUERELANTES FATO DEFINIDO COMO CRIME (ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL) – FATO IMPUTADO QUE REPRESENTA O ANIMUS NARRANDI A CONFIGURAR CAUSA DE PEDIR NA AÇÃO POSSESSÓRIA - CUIDANDO-SE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO). RECURSO DESPROVIDO, MAS POR MOTIVO DIVERSO – A ATIPICIDADE DA CONDUTA A CONDUZIR A FALTA DE JUSTA CAUSA – ARTIGO 395, III DO CPP. À UNANIMIDADE, FOI DESPROVIDO O RECURSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/19).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente